Tribunal: TCU
Processo: 022.108/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 922023, modalidade Pregão e Uasg 927047 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em Clínica Médica, por meio de profissionais qualificados, no âmbito do Hospital Estadual Santa Casa, Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, Hospital Regional de Alta Floresta " Albert Sabin", Hospital Regional de Colíder "Masamitsu Takano", Hospital Regional de Rondonópolis "Irmã Elza Giovanella", Hospital Regional de Sinop "Jorge de Abreu" e Hospital Regional de Sorriso, sob gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso")

Inteiro teor:
Acórdão 2564/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Neurocor Serviços Médicos S.A., em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 92/2023, conduzido pela Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES/MT), tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em clínica médica, por meio de profissionais qualificados, no âmbito de diversos hospitais sob gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (Hospital Estadual Santa Casa, Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, Hospital Regional de Alta Floresta "Albert Sabin", Hospital Regional de Colíder "Masamitsu Takano", Hospital Regional de Rondonópolis "Irmã Elza Giovanella", Hospital Regional de Sinop "Jorge de Abreu" e Hospital Regional de Sorriso); Considerando que o Ministro-Relator, mediante despacho à peça 53, determinou a realização de i) oitiva prévia da SES/MT para esta se manifestar sobre possíveis erros no preenchimento da planilha de preços unitários do orçamento da licitação, visto que, em relação ao item 3 dos lotes 1 e 2, o orçamento considerou valores referentes apenas a um profissional - em vez de seis -, sendo insuficiente para cobrir as despesas contratadas; bem como ii) oitiva da empresa APP Serviços Médicos Ltda. (contratada) com vistas a se manifestar sobre os indícios de fraude à licitação para burlar sanção imposta pela Administração Pública; Considerando as respostas apresentadas em cumprimento às medidas saneadoras; Considerando que restou caracterizado o equívoco no preenchimento da planilha de preços unitários do orçamento da licitação; Considerando, contudo, que a falha não afetou a formulação das propostas, visto que o quantitativo e a descrição dos serviços no termo de referência foram previstos corretamente e que a maioria dos licitantes, durante a fase de lances, ajustou suas propostas para dentro do valor estimado, sendo suficiente, na presente hipótese, a expedição de ciência preventiva nos termos da Resolução TCU 315/2020; Considerando que, no âmbito do PE 92/2023, não se verificou a alegada fraude à licitação supostamente perpetrada pela empresa APP Serviços Médicos Ltda. para burlar sanção imposta pelo Poder Público, pois evidenciado nos autos que a reprimenda de proibição de contratar com a Administração Pública fora convertida em multa (peça 89); Considerando que a representante não logrou evidenciar razão legítima para ser admitida no processo como parte interessada; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 113-114, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Secretaria Estadual de Saúde/MT (SES/MT), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 92/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: preenchimento inadequado do item 3 dos lotes 1 e 2 da planilha de preços unitários do orçamento estimado do certame, considerando apenas os valores referentes a um profissional em vez de seis e cinco, respectivamente, afrontando o disposto nos arts. 18, IV, e 24 da Lei 14.133/2021; d) indeferir o pedido formulado pela empresa Neurocor Serviços Médicos S.A. de ser considerada como parte interessada no processo, nos termos do art. 146 do RITCU; e) informar a prolação do presente Acórdão à Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso e à representante; e f) arquivar os autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 022.108/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso. 1.2. Interessada: APP Serviços Médicos Ltda. (45.900.229/0001-10). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Neurocor Serviços Médicos S.A. (CNPJ: 42.789.637/0001-59). 1.7. Representação legal: Welder Queiroz dos Santos (281644/OAB-SP), representando App Serviços Médicos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.